Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-76.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Realização de exame criminológico. Excepcionalidade. Circunstâncias como a do caso em tela geram a necessidade de se verificar com razoável certeza o preenchimento do requisito subjetivo para a promoção da sentenciada ao regime mais brando. Recurso não provido.